Tribunal: TJDFT
Processo: 0720684-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. PRAZO MÍNIMO. ART. 30 DA LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. FALTA DE CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. CANCELAMENTO PREMATURO. MANUTENÇÃO PELO MESMO PERÍODO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO EM CURSO. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, visto que a Autora é destinatária final dos produtos e serviços ofertados pela Ré e, por isso, as partes se enquadram no que dispõem os 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. A Súmula 469 do c. STJ também afirma que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

2. O art. 30 da Lei no 9.656/98 prevê a possibilidade de o empregado dispensado sem justa causa manter a condição de beneficiário do plano coletivo empresarial, desde que assuma o pagamento integral. Porém, o § 1o expressamente afirma que a manutenção do plano ocorrerá por apenas um terço do tempo de permanência no plano, assegurado o mínimo de 6 (seis) e o máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

3. Demonstrado o cancelamento prematuro do plano de saúde, 1 (um) mês antes do termo final legalmente previsto, deve ser restabelecido o seguro pelo mesmo período, mormente diante da ausência de prévia ciência à consumidora sobre os limites de vigência do contrato.

4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.

5. A aplicação do CDC, por si só, não enseja a presunção de vulnerabilidade probatória do consumidor perante o fornecedor. A inversão do ônus da prova exige a presença de dois requisitos alternativos no caso concreto: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

6. A hipossuficiência prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC deve ser interpretada como a dificuldade de comprovar determinado fundamento, ante as melhores condições do fornecedor de produzir aquela prova. Porém, se ausente a verossimilhança da alegação e se restar demonstrado que o consumidor detém maior facilidade de produzir a prova, não será caso de inversão do ônus probatório.

7. Ausente demonstração mínima de relação direta entre a rescisão prematura e o impacto no tratamento alegado na inicial, inexistem lesões aos direitos da personalidade capazes de configurar danos morais.

8. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.